Tribunal: STF
Processo: MS 37382
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CARTÓRIOS – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Rodrigo de Abreu Rodrigues insurge-se contra pronunciamentos do Conselho Nacional de Justiça formalizados na reclamação para garantia de decisão nº 0005638-43.2020.2.00.0000, nos procedimentos de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, inclusive o enunciado nº 21, e 0001772-61.2019.2.00.0000, a versar cômputo, como título em concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e de registro, de atividade exercida, por bacharel em Direito, durante, no mínimo, três anos, em serventia. 
    Afirma deflagrado certame, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 9 de novembro de 2016, mediante a publicação do Edital nº 1/2016. Narra veiculado, em 5 de fevereiro de 2019, o primeiro resultado da análise de títulos, tendo a comissão examinadora atribuído pontuação considerada atividade notarial ou registral. Realça formulado o pedido de providência nº 0001772-61.2019.2.00.0000, que ensejou decisão, proferida em 5 de agosto de 2019, por meio da qual o Órgão de controle excluiu a pontuação. Noticia encerrado o concurso em 21 de fevereiro de 2020, quando convocados os candidatos para escolha de cartório. Assinala impossibilitada a fase, marcada para 23 de março seguinte, em virtude da pandemia de covid-19. 
    Diz interposto recurso, que desaguou em decisão veiculada em 23 de junho último, no sentido da contagem dos pontos observado o decidido, pelo Conselho, no procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000. Neste, o Órgão, presente a Resolução CNJ nº 81/2009 – a dispor sobre certames públicos para outorga das delegações de cartório de notas e de registro –, modificou interpretação do item 7.1, I, da minuta anexa ao ato normativo, passando a levar em conta a atuação por, ao menos, três anos, contados até a primeira publicação do documento de abertura do concurso. Ressalta editado, a partir do pronunciamento, o enunciado administrativo nº 21, a versar vinculação ao entendimento nos certames em andamento ou vindouros.
    Refere-se a medida acauteladora implementada por Vossa Excelência no mandado de segurança nº 37.231, relativo ao Edital nº 1/2018, mediante a qual determinada a suspensão da decisão proferida no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 e do enunciado nº 21. 
    Alude à reclamação para garantia de decisão nº 0005638-43.2020.2.00.0000, na qual buscada manutenção do decidido no recurso em pedido de providência nº 0001772-61.2019.2.00.0000. Assevera deferida liminar para suspender a escolha de serventias, considerado o caráter provisório da medida de urgência formalizada na mencionada ação mandamental.
    Aponta contrariedade à segurança jurídica e à impessoalidade, ante a extensão da nova óptica a certames em andamento, mesmo quando concluída a etapa de análise curricular. Discorre sobre o princípio da confiança legítima, reportando-se ao artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao inciso XIII do artigo 2º da Lei nº 9.784/1999. Sustenta descumprida a liminar no mandado de segurança nº 31.231, aplicável a concursos em andamento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados e, sucessivamente, do certame, até decisão final neste mandado de segurança. Busca, alfim, seja deferida a ordem para anular os efeitos dos pronunciamentos atacados, no tocante ao Concurso TJMG nº 1/2016, assegurada a si a manutenção da classificação final veiculada em 13 de novembro de 2019.
    A impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção à de nº 37.231.
    2. Dos documentos juntados à inicial extrai-se que, à época do início do concurso, a interpretação conferida ao Edital deu-se a teor dos itens 18.4 e 18.4.3, a permitirem pontuação alusiva à atividade de delegatário de notas e de registro, observado o inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. Nesses termos, foi publicado, em 8 de março de 2019, o resultado final do exame de títulos.
    A óptica foi alterada tendo em vista ato do Corregedor Nacional de Justiça no pedido de providências nº 0001772-61.2019.2.00.0000, de 5 de agosto de 2019, por meio do qual afastado o cômputo, para efeito da prova de títulos, da atividade notarial e registral. Com base nessa decisão, sobreveio, em 13 de novembro de 2019, nova classificação dos candidatos e foi agendada sessão de escolha das serventias.
    Ao julgar, em 23 de julho último, recurso interposto nesse procedimento, o Órgão reformou o pronunciamento, adotando as razões do procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 e do enunciado nº 21, determinando:
    o cômputo dos pontos previstos no referido item 7.1., I, da minuta anexa à Resolução CNJ n. 81/2009, para aqueles que tenham exercido a delegação de notas e registro por três anos na data da primeira publicação do edital, e que sejam portadores de diploma de bacharel em Direito.
    Observem que as decisões estão em consonância com o entendimento inicial adotado pela comissão examinadora, consideradas as regras do Edital, no sentido de atribuição de pontos à atividade notarial e de registro.
    Improcede a alegada inobservância da impessoalidade e da segurança jurídica. Em jogo concurso público, tem-se que vinculação ao instrumento convocatório impõe manutenção das regras inicialmente estabelecidas e divulgadas, as quais orientam escolhas e projetos individuais de quem pretende concorrer.
    Quanto à não observância do decidido no mandado de segurança nº 37.231, de minha relatoria, conforme fiz ver em pronunciamento de 21 de julho último, fora das balizas subjetivas e objetivas da impetração na qual implementada liminar, surge inadequada articulação relacionada a descumprimento.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    Ouçam o impetrado, a teor do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Com as manifestações, colham parecer da Procuradoria-Geral da República, considerado o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator